Tribunal: TJDFT
Processo: 0727167-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727167-47.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: CELSO ALVES BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. COMPROVADA RECALCITRÂNCIA QUANTO AO ATENDIMENTO DA DECISÃO PELA QUAL ANTECIPADOS OS EFEITOS DA TUTELA. INVIÁVEL A REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Hipótese em que comprovada a recalcitrância do agravante quanto ao atendimento da decisão pela qual antecipados os efeitos da tutela. Não pode ser tido como razoável o decurso do prazo de 2 (dois) meses e 18 (dezoito) dias (do dia 12/07/2017, data da decisão de antecipação de tutela, até o dia 30/09/2017, data da decisão pela qual majorado o valor das astreintes) para comunicação interna e cumprimento da decisão, a qual, conforme bem frisado na decisão agravada, bastava para o cumprimento “a mera abstenção da parte obrigada”. 2. Igualmente inviável o atendimento do pleito de redução do valor das astreintes. 2.1. Multa cominatória, natureza coercitiva, presta-se a impelir o cumprimento da decisão. E se o valor é majorado, tal significa que o estipulado anteriormente não se prestou ao fim imediato: cumprimento da decisão. Ou seja: simples a obrigação cujo cumprimento foi a razão da definição das astreintes. Em 12/7/2017, fixado o valor diário de R$ 500,00 até o limite de R$ 50.000,00; 2 (dois) meses e 18 (dezoito) dias após e dado o descumprimento, majoração para o valor diário de R$ 700,00 (setecentos reais) até o limite de R$ 70.000,00 (setenta mil reais). E o total (R$ 70.000,00 – setenta mil reais) não decorreu da exorbitância da cominação (R$ 700,00), mas do descumprimento no período já mencionado (julho de 2017 a maio de 2018) pela requerida, que, mesmo intimada ao cumprimento, desconsiderou a ordem judicial. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 492 e 537, §1o, ambos do CPC e 884 do Código Civil, sustentando que o valor das astreintes aplicado no caso em exame deve ser reduzido, ao argumento de que ofende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ensejando o enriquecimento ilícito da parte recorrida. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando julgado da Corte Superior a título de paradigma. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215 (ID Num. 31344034 - Pág. 16). Em contrarrazões, a parte recorrida requer que as veiculações no órgão oficial sejam efetivadas em nome da advogada HELENA GONÇALVES LARIUCCI, OAB/DF 33.649 (ID Num. 32611757 - Pág. 23). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 492 e 537, §1o, ambos do CPC e 884 do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, ao decidir, assentou ser inviável a redução das astreintes com base na assertiva de que “Multa cominatória, natureza coercitiva, presta-se a impelir o cumprimento da decisão. E se o valor é majorado, tal significa que o estipulado anteriormente não se prestou ao fim imediato: cumprimento da decisão” (ID Num. 30616360 - Pág. 9) e de que “Ou seja: simples a obrigação cujo cumprimento foi a razão da definição das astreintes. Em 12/7/2017, fixado o valor diário de R$ 500,00 até o limite de R$ 50.000,00; 2 (dois) meses e 18 (dezoito) dias após e dado o descumprimento, majoração para o valor diário de R$ 700,00 (setecentos reais) até o limite de R$ 70.000,00 (setenta mil reais). E o total (R$ 70.000,00 – setenta mil reais) não decorreu da exorbitância da cominação (R$ 700,00), mas sim do descumprimento no período de julho de 2017 a maio de 2018 pela requerida, que, mesmo intimada ao cumprimento, desconsiderou a ordem judicial” (ID Num. 30616360 - Pág. 9). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1891977/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 3/11/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome da patrona da parte recorrida, HELENA GONÇALVES LARIUCCI, OAB/DF 33.649. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017